Tribunal: CARF
Processo: 10980.010564/2003-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010564/2003-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.930 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANS IGUAÇU EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RETROATIVIDADE BENIGNA
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, restringiu as hipóteses de aplicação da
multa de que tratava o art. 90 da MP No 2.158, de 2001. Se à luz da nova
legislação a hipótese não é mais passível de multa de ofício, opera-se a
retroatividade benigna em favor do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andrea Duek
Simantob e André Mendes Moura, que não conheceram do recurso e, no mérito, deram-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio César
Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira
Viviane Vidal Wagner.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010564/2003-79
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

Relatório
Trata-se de Recurso Especial da PGFN contra acórdão julgado pela 7a Turma
Especial do 1o Conselho de Contribuintes, em acórdão assim ementado (acórdão no 197-00046):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa:
IRPJ — LANÇAMENTO DE TRIBUTO DECLARADO EM DCTF — É
possível que a autoridade fiscal faça o lançamento de tributo declarado em
DCTF, nesse caso, contudo, não se aplica a multa de oficio..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Sétima Turma Especial do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir a multa de ofício, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 188 e ss, com fulcro no
art. 67 e 68, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação à exclusão da multa de ofício
em razão da alteração do art. 44, I da Lei 9.430/96.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 201 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
com base nos paradigmas apresentados Ac. 201-79948 e 204-02808, nos seguintes termos:
Passo a análise dos paradigmas:
Ac.204-02.808:
COFINS/PIS
MULTA DE OFÍCIO —ART. 90 MP 2.158-35 —ART. 18, LEI 10.833.
A redação do artigo 18 da Lei 10.833 não excluiu a multa de oficio quando o
lançamento desta natureza tenha como causa a ilegitimidade da compensação
(artigo 90 da MP 2.158-35), mas sim que, nas hipóteses graves arroladas pela
norma, o lançamento será da multa isolada, sendo então indevido o lançamento
de oficio do principal. .Recurso de oficio provido.
• COMPENSAÇÃO. Só cabe compensação de valores calcados em decisão
judicial se esta tem eficácia na data em que aquela é levada a efeito, desde que
comprovada sua certeza e liquidez.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. EFICÁCIA DE NORMA. A norma legal
que, condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo, previa a exclusão da
base de cálculo da contribuição de valores que, computados como receita,
houvessem sido transferidos a outras pessoas jurídicas, tendo sido revogado
previamente à sua regulamentação, não produz efeitos.
SELIC. É legítima a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic.
• Recurso voluntário negado.
Do voto condutor deste acórdão constam as seguintes razões:
(..)A r. decisão entende que com a edição da Lei n.° 10.833/2003, com as
alterações posteriores, foi derrogado implicitamente o art. 90 da MP n.° 2158-
35/2001, restringindo, então, o lançamento de oficio das diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
advindas de compensação indevida, nas hipóteses - • mencionadas no art. 18 da
Lei n.°10. 833/2003.
Com a devida vênia, em que pese esse entendimento estar respaldado pela
solução de consulta SRF 03, não consigo extrair dessa norma o entendimento
esposado pelo órgão julgador a quo. A meu juízo, a referida norma é bem clara
ao asseverar que o lançamento de oficio nos termos do artigo 90 da MP
2.158/2001 limitar-se-á a imposição da multa de oficio isolada sobre as
diferenças apuradas quando restar caracterizado, e devidamente motivado ante à
exasperação do percentual da multa a ser aplicada (150 %), que a compensação é
indevida (conforme os termos da norma inserta no artigo 90 da MP 2.158)
exclusivamente nas hipóteses explicitadas no referido artigo 18 da Lei
10.833/2003, quais sejam, crédito de natureza não tributária ou em que ficar
caracterizado as infrações descritas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Analisando a motivação do lançamento, não identifico que ele tenha sido
fundamentado nesses termos. Contudo, se essa foi a conclusão da r. decisão,
deveria ela ter anulado o lançamento pela glosa das compensações fundadas no
crédito cedido e respaldado em ação judicial, pois seu embasamento jurídico
continua tendo como respaldo o artigo 90 da MP 2.158., que, para a r. decisão,
estaria implicitamente revogado pela artigo 18 da Lei 10.833.
Em meu entender ou o lançamento levado a efeito com arrimo no referido artigo
90 da MP 2.158 tem como objeto do lançamento _a imposição de multa isolada
no percentual de 150% nas hipóteses indevidas que o legislador as tem por
graves como fraude, v.g, ou, embora ilegítimas mas não tipificas no artigo 18
referido, terá como objeto a cobrança de oficio da diferença impaga em virtude
da ilegitimidade da compensação.
Contudo, nessa última hipótese, não vejo como essa cobrança, por força da
vinculação à lei, não esteja acompanhada da aplicação da multa (...)
E, tenho convicção, esse foi o caso do lançamento.
Demais disso, entendo que a autoridade recorrida não pode afastar a multa de
ofício e determinar a aplicação da multa de mora. Essa será aplicada não por
força da determinação contida no comando de julgados administrativos no rito
do 70.235/72, mas sim por efeito de lei vinculante, constadada a mora e a
inaplicação de outra multa, quando da execução do julgado pelo órgão local da
Receita Federal.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

Do exame dos requisitos de admissibilidade do recurso (arts. 7a e 15 do Portaria MF n°
147, de 25/06/2007 ou arts. 67 e 68 do Anexo II da Portaria MF n° 256, de 22/06/2009 -
RICARF), verifica-se que o recurso especial, deve ser admitido, pois o acórdão
paradigma apresentado como divergente foi proferido por colegiado distinto e restou
demonstrada a divergência apontada.
No paradigma consta o entendimento de que se a autoridade entendesse descabido o
lançamento com base no artigo 90 da MP 2.158., porque estaria implicitamente
revogado pela artigo 18 da Lei 10.833, deveria ser cancelado o lançamento e não
afastada a multa de oficio.
Já no recorrido a multa é afastada sob o argumento principal da retroatividade benigna
sob argumento de que o artigo 25 da Lei 11051/04 alterou a disposição do artigo 18 da
Lei 10833/2003, restringindo a aplicação da multa apenas para os casos de fraude,
conluio ou sonegação, o que comprova o dissídio jurisprudencial.
Nesta conformidade DOU seguimento ao recurso.

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 207 e ss, alegando, primeiramente, o não conhecimento do recurso por
ausência de decisão paradigma acerca da inaplicabilidade da multa de ofício quando se tratar de
débito declarado; e quanto ao mérito pela manutenção do acórdão recorrido.
É de se ressaltar que houve inclusão parcial dos débitos objeto deste processo,
porém, como ratificado às fls. 227, a discussão permanece com relação à cobrança da multa.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Cuida-se de auto de infração de IRPJ, com multa de ofício de 75% e juros de
mora decorrente falta de pagamento de IRPJ do mês de julho de 2000, quando o contribuinte
devia R$79.068,14 e recolheu apenas R$11.471,67. A diferença de R$67.596,47, foi declarada
em DCTF como compensada com créditos de ILL efetuados em 30/04/1994, 30/04/1992 e
30/06/1992, constantes do PA 10980.005080/00-11, que foi indeferido pela DRF/Curitiba.
Por outro lado, o contribuinte afirma que obteve provimento judicial da pretensão
de compensar o saldo de ILL pago indevidamente com o imposto de renda da pessoa jurídica,
conforme Processo 2000.70.00.019565-2, da 11 a Vara Federal de Curitiba, tendo a decisão
favorável sido mantida também pela segunda instância judicial, com trânsito em julgado.
Referida decisão garantiu ao contribuinte o direito de compensar o ILL pago com fundamento na
tese de que o prazo para repetição do indébito é de cinco anos contados da homologação tácita
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

que ocorreria em cinco anos da data da ocorrência do fato gerador. O lançamento tributário
estaria se voltando contra a coisa julgada material.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação do contribuinte, reduzindo o valor
de principal, para R$19.715,04.
O acórdão recorrido deu parcial provimento, afastando a multa, aplicando-se a
retroatividade benigna.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
Acórdão no 204-02.808
COFINS/PIS.
MULTA DE OFÍCIO — ART. 90 MP 2.158-35 —ART. 18, LEI 10.833.
A redação do artigo 18 da Lei 10.833 não excluiu a multa de oficio quando o
lançamento desta natureza tenha como causa a ilegitimidade da compensação
(artigo 90 da MP 2.158-35), mas sim que, nas hipóteses graves arroladas pela
norma, o lançamento será da multa isolada, sendo então indevido o lançamento
se ofício do principal.

Neste acórdão, o voto condutor é no sentido da impossibilidade de aplicação da
retroatividade benigna, como entendeu a DRJ:
A meu juízo, a referida norma é bem clara ao asseverar que o lançamento de oficio nos
termos do artigo 90 da MP 2.158/2001 limitar-se-á a imposição da multa de oficio
isolada sobre as diferenças apuradas quando restar caracterizado, e devidamente
motivado ante à exasperação do percentual da multa a ser aplicada (150 %), que a
compensação é indevida (conforme os termos da norma inserta no artigo 90 da MP
2.158) exclusivamente nas hipóteses explicitadas no referido artigo 18 da Lei
10.833/2003, quais sejam, crédito de natureza não tributária ou em que ficar
caracterizado as infrações descritas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Analisando a motivação do lançamento, não identifico que ele tenha sido fundamentado
nesses termos. Contudo, se essa foi a conclusão da r. decisão, deveria ela ter anulado o
lançamento pela glosa das compensações fundadas no crédito cedido e respaldado em
ação judicial, pois seu embasamento jurídico continua tendo como respaldo o artigo 90
da MP 2.158., que, para a r. decisão, estaria implicitamente revogado pela artigo 18 da
Lei 10.833.

Acórdão no 201-79.948
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO INEXATA.
E devida a multa isolada decorrente de diferenças apuradas em compensação
indevida e declaração inexata prestada em DCTF pelo contribuinte, conforme
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

disposto no art. 90 da MP n2 2.158/2001, nos termos do art. 18 da Lei n2
10.833/2003, atualmente modificado pela Lei n 11.196/2005.

Neste outro acórdão paradigma, o contribuinte possuía diversos débitos, em
alguns (janeiro a dezembro de 2003) foi aplicada multa de ofício isolada e multa de ofício em
razão da apresentação de DCTF inexata. Já para o ano de 2004, como a DCTF foi entregue após
o início do procedimento fiscal, elas foram desconsideradas e então excluídas as multas isoladas,
já que aplicadas a multa de ofício:
Insurge-se a contribuinte contra as multas de oficio isoladas, referentes ao período de
janeiro a dezembro/2003, vez que aquelas relacionadas ao período de janeiro a
outubro/2004, e dezembro/2004 foram canceladas pela DRJ.
Visando à melhor compreensão dos motivos que levaram a autoridade de primeira
instância cancelar as precitadas multas, cabe reproduzir o excerto que motivou decisão
(fl. 881):
"Entendo, todavia, que no caso dos períodos de apuração janeiro a outubro de
2004 e dezembro de 2004, o lançamento da multa isolada não poderia estar
baseado na DC7F apresentada pelo sujeito passivo, uma vez que essa foi
entregue após o inicio do procedimento de oficio (Termo de Inicio de
Fiscalização) e, por isso, desconsiderada pela fiscalização, haja vista a perda da
espontaneidade (art. 138, parágrafo único do Código Tributário Nacional), sendo
que o débito ali declarado foi lançado de oficio em sua integralidade, já com a
incidência de multa de oficio."
Portanto, diferente do que entende a recorrente, a Decisão da DRJ em cancelar as
multas citadas decorreu da existência de penalidade em duplicidade, uma vez que a
Fiscalização efetuou o lançamento de oficio, com a respectiva multa de 75%, sendo,
portanto, incabível outra penalidade referente ao mesmo fato gerador, consubstanciada
na multa isolada.
Porém, em relação aos demais períodos, a motivação foi outra. As demais multas
isoladas decorrem de compensação indevida declarada em DCTF, com fulcro nos arts.
90 da MP n2 2.158-35/2001, 18 da Lei n 2 10.833/2003 e 44, inciso I, da Lei n 2
9.430/96, os quais se transcreve:
Agora vejamos o acórdão recorrido:
Quando o débito compensado já foi declarado como dívida em DCTF, é desnecessário o
lançamento tributário de oficio, porque o contribuinte exerceu o autolançamento.
Sem o lançamento, o processo tributário segue o rito previsto no artigo 74 da Lei
9.430/97, alterado pela Lei 10.833/03. A DCTF é, portanto, um expediente que o fisco
tem a mais para cobrar o crédito tributário, além do lançamento de oficio.
Na minha visão, contudo, anteriormente à vigência do artigo 17 da Lei 10.833/03, a
declaração de compensação de débitos na DCTF não caracterizava confissão de dívida,
sendo até então necessário o lançamento fiscal de ofício do respectivo valor. Ainda que
caracterizasse essa declaração confissão de dívida, sendo o lançamento tributário um
poder-dever da autoridade tributária conforme artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a autoridade tributária sempre pode mais. A autoridade sempre pode lançar de
oficio o crédito tributário, ainda que esteja declarado na DCTF, se vir aí um valor
instrumental não trazido pela DCTF, desde que esse expediente, ao fugir do
procedimento específico para esse tipo de crédito — tributário, não prejudique o
contribuinte. Lançar de oficio um débito já declarado em DCTF prejudica
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

indevidamente o contribuinte, quando o ato acresce a multa de 75%, como foi o caso do
presente débito.
Assim, entendo que não há prejuízo à Lei em manter o lançamento tributário e afastar
apenas a aplicação da multa de ofício, na esteira dos precedentes Acórdão 107-08.951,
de 18/03/2007, DOU 31/08/2007 e Acórdão 101-95.833, de 20/10/2006, DOU
28/12/2006.
Com esses fundamentos, não acolho o argumento do contribuinte de que o lançamento
fiscal deve ser considerado nulo posto que o débito já estava declarado em DCTF.
Por outro lado, acolho o argumento de que, sobre esse débito, não deve incidir multa de
oficio de 75%.
Portanto, o argumento principal do acórdão recorrido foi no sentido de que no
caso em tela, como houve a declaração do crédito tributário em DCTF poderia a autoridade
realizar o lançamento, porém, sem a aplicação da multa.
Num segundo argumento, acata a questão da retroatividade benigna em um único
parágrafo:
Vale observar também que, de fato, o artigo 18 da Lei 10.833/03, com alterações
posteriores, exonerou a multa de oficio aos débitos cuja compensação foi declarada em
DCTF, regra aplicável a este litígio. A nova Lei manteve essa multa apenas quando
houve declaração falsa na DCTF, que não é o caso deste processo.
Inicialmente pode parecer que haveria dois fundamentos na decisão recorrida, mas
numa leitura mais aprofundada verifica-se que de fato a retroatividade benigna foi o fundamento
do acórdão.
E por esse modo, verifica-se que os acórdãos paradigmas trazidos preenchem os
requisitos necessários para o conhecimento do recurso.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso especial da PGFN.
Mérito
Quanto ao mérito, devemos nos ater à possibilidade de aplicação da retroatividade
benigna como feito pelo acórdão recorrido ou não.
Essa questão já foi julgada neste Conselho, por um Colegiado um pouco diferente,
porém, no sentido da possibilidade de se afastar a multa aplicada.
Assim, vejamos o voto vencedor do acórdão 9101-002.563, da Conselheira
Adriana Gomes Rêgo:
No mérito divirjo do I. Relator, no sentido de negar provimento ao recurso especial da
PGFN, mantendo a decisão recorrida, que excluiu a multa de ofício.
Entendo que não deve prevalecer a multa de ofício aplicada em face da retroatividade
benigna de legislação superveniente.
Ao contrário do relator, entendo que há, sim, a “sobreposição dos campos normativos”
entre o art. 90 art. 90 da MP no 2.158-35/2001 e art. 18 da Lei n° l0.833/2003.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

Isto porque foi editado o art. 18 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
esta convertida na Lei no 10.833/2003, cuja redação original, dispunha:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
O referido artigo limitou a aplicação do art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, à imposição
de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida –
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Até essa redação, ainda seria possível dizer que a multa estava mantida, porque a
hipótese dos autos é de compensação com crédito de terceiro, ou seja, crédito não
passível de compensação por expressa disposição legal, nos termos do art. 170 do CTN,
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Ocorre que a atual redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, restringiu ainda mais as
hipóteses de aplicação do art. 90, senão vejamos:
Lei 10.833/2003 Redação atual
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
...................................................................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (Negritei)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

Infere-se que a intenção do legislador, já na redação original, foi a de punir, com multa
isolada, o sujeito passivo que apresentou declaração de compensação sabidamente em
desconformidade com o disposto na legislação, pois o tributo já se encontrava
constituído, ou seja, confessado por força do art. 17 da Lei no 10.833, de 2003, que, ao
adicionar o § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, atribuiu à Dcomp a natureza de
confissão de dívida.
Ou seja, primeiro foi editado o art. 90 da MP no 2.158-35, determinando a constituição
do crédito tributário relativo às compensações indevidas, por meio do qual cobrava-se o
tributo, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Depois, com a MP no 135, de 2003, dispensou-se a constituição do crédito tributário
relativo ao tributo nas hipóteses ali mencionadas, e passou-se a exigir tão-somente a
multa isolada.
Contudo, a redação atual restringiu a imposição da multa isolada para ser aplicada
quando a não homologação decorre de falsidade na declaração e nos casos de
compensação considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
E, analisando o caso dos autos, verifica-se que se trata de um pedido de compensação
formulado pelo contribuinte, relativo a crédito de terceiros, não estando tal hipótese
contemplado pela sistemática introduzida a partir da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, que deu nova redação ao art.74 da Lei no 9.430,
de 1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (...)(Negritei)
Com efeito, a leitura do caput do dispositivo acima transcrito permite verificar que está
expressamente previsto que a compensação ali disciplinada refere-se tão-somente
àquela efetuada entre créditos e débitos próprios, de onde se conclui ser imprescindível
tal condição para que ao pedido de compensação pendente de apreciação à época da
alteração legislativa seja aplicável a nova disciplina das declarações de compensação
(Dcomp) introduzida pelo art. 74, no caput e seus parágrafos.
No presente caso, vê-se, portanto, que não estão caracterizadas as circunstâncias
previstas na nova redação do caput do art. 18, pois, além de ausente qualquer imputação
referente à prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, também não se cogita de não-homologação de compensação
declarada, haja vista a inaplicabilidade dos efeitos do art. 74 da Lei no 9.430/96, como
já dito.
Daí que, em face do princípio da retroatividade benigna (art. 106, inciso II, alínea “c”
do Código Tributário Nacional), no julgamento dos processos pendentes, cujo crédito
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.010564/2003-79

tributário tenha sido constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de
ofício exigidas juntamente com as diferenças lançadas deveriam ser exoneradas pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não fossem fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
Em outras palavras, entendo que a retroatividade benigna somente não se operaria se o
lançamento de ofício tivesse ocorrido com fundamento nas mesmas hipóteses hoje
admitidas pelo o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Assim, impõe-se a exoneração da multa de ofício aplicada.
No caso em análise, a multa foi aplicada pois a autoridade fiscal não reconhece a
compensação feita pelo contribuinte da estimativa de IRPJ do mês de julho de 2000, com
créditos de ILL, devidamente declaradas em DCTF.
Com a nova redação a multa apenas seria aplicável caso a informação declarada
em DCTF fosse falsa, o que não é o caso.
Assim, de se manter a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN, para no mérito
NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital